Tribunal: TJDFT
Processo: 0758194-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SINISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE RENDA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO. EXCESSO DE TEMPO DE ESPERA PARA CONSERTO. RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREJUÍZO FINANCEIRO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS SOMENTE APÓS O PRAZO QUE SE CONSIDERA RAZOÁVEL PARA CONSERTO DO VEÍCULO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. Na sentença se entendeu que o transtorno vivenciado pela parte autora, embora tenha lhe trazido aborrecimento, não passou de mero aborrecimento. Assim, não há contrariedade quanto à conclusão que o juiz chegou, não podendo ser imposta a ele a obrigação de condenar os réus por danos morais, se aquele não foi o seu entendimento. Se fundamentou que o pagamento dos lucros cessantes é suficiente para reparar o infortúnio, o que está em sintonia com o art. 8o do Código de Processo Civil. PRELIMINAR REJEITADA.
2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Não prospera. A parte ré fez parte da cadeia de consumo, auferindo lucro com a prestação de serviço. Conforme art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC, todos os fornecedores, envolvidos na cadeia de produção ou prestação de serviços, respondem de forma solidária e objetiva em relação aos prejuízos causados ao consumidor. Tal dispositivo não impede que a Concessionária, insatisfeita, promova ação de regresso contra quem entender que deu causa ao prejuízo. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e os réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.
4. Caracterizada está a má-prestação de serviço por parte de todos os réus. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 22, que o serviço deve ser prestado de forma adequada e com eficiência, sendo pressuposto da eficiência a prestação de serviço em prazo razoável. Além disso, seu parágrafo único traz a obrigação do prestador de serviços em reparar o consumidor pelos danos causados.
5. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.